Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ESGOTAMENDO DO OBJETO DA AÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão preferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes à contribuição previdenciária incidentes sobre a pensão por morte percebida pela parte autora, em razão da isenção a que faz jus por acometimento por doença grave.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isenção de custas. Não foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em seu recurso, o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que, para a concessão da isenção pretendia, a legislação exige a comprovação inequívoca da enfermidade e seu impacto funcional e que, no entanto, a agravada limitou-se a juntar relatório médico particular, de modo que não conseguiu demonstrar, por meio de prova inconteste, o fumus boni iuris. Aduz que a parte agravada é pensionista desde 1981, evidenciando-se que os valores discutidos não comprometem seu tratamento ou subsistência. Ainda, argumenta que não se trata de hipótese de risco de dano irreparável pois, caso ao final seja reconhecido o direito pleiteado, os valores poderão ser restituídos à agravada.

4. Quanto à ilegitimidade passiva do IPREV, tal alegação não merece prosperar. O Decreto Distrital no 38.649 de 27/11/2017, por sua vez, ao dispor sobre a competência do IPREV/DF, estabelece que lhe compete exclusivamente a concessão, a manutenção, a revisão e a cessação dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte dos servidores públicos efetivos do Distrito Federal e seus dependentes, segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, conforme determina os artigos 3o e 4° da Lei Complementar n° 769/2008. Logo, tratando-se a questão referente a descontos da contribuição previdenciária incidente sobre a pensão por morte, há legitimidade do IPREV para figurar no polo passivo da ação, pois a decisão administrativa impugnada encontra-se dentro de suas atribuições legais e esfera de atuação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

5. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, § 3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. Embora o Juízo agravado tenha entendido que os documentos médicos apresentados são suficientes para provar a existência de moléstia a justificar a pretendida isenção, o reconhecimento do direito, neste momento processual, esvazia por completo o objeto da ação.

6. Ademais, eventual julgamento de improcedência da ação geraria efeitos financeiros irreversíveis para os cofres públicos em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até julgamento final da lide.

8. Sem condenação em honorários advocatícios.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.